Tribunal: STF
Processo: HC 240464
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Eduardo Costa Gomes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 875.719/RO, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Em 25/6/2018, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de latrocínio. Depois do julgamento do recurso de apelação, em 30/6/2020, o acusado foi condenado à pena de 20 anos de reclusão e 10 dias-multa. 



    Neste writ, impetrado após mais de 3 anos, a defesa alega fragilidade do acervo probatório e ausência de nexo causal entre a conduta do paciente e o resultado delitivo morte.



    Requer, ao final: 



    “2 – A concessão da medida LIMINAR, suspender os autos de execução penal (SEEU 4000098-52.2019.8.22.0004) referente aos autos 0000698-85.2018.8.22.0004, do Paciente até o deslinde do presente writ; 



    3 - O regular prosseguimento do feito, para que ao final sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno desse E. Superior Tribunal de Justiça; 



    4 - No mérito, pela CONCESSÃO DA ORDEM, AINDA QUE DE OFÍCIO, para cassar a Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, visando que aquela Corte Superior conheça do writ 875819/RO e julgue o seu mérito; 



    5 – Subsidiariamente, se assim entender Vossas Excelências, seja concedida a presente Ordem ainda que de ofício, para desclassificar o crime pelo qual foi condenado o Paciente – art. 157, § 3º, in fine, do Código Penal – para o crime do art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sendo consequentemente feito o redimensionamento da pena, em vista dos argumentos delineados no presente writ que demonstram a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal”. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO WRIT. TRÂNSITO EM JULGADO NO ANO DE 2020. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. 2. Na hipótese, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 3. Agravo regimental não provido”. (edoc. 16)  



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Em 25/6/2018, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de latrocínio. 



    Depois do julgamento do recurso de apelação, em 30/6/2020, o acusado foi condenado à pena de 20 anos de reclusão e 10 dias-multa. 



    Após mais de 3 anos, a defesa impetrou este mandamus, que é, portanto, substitutivo de revisão criminal. 



    II. Manutenção da decisão agravada 



    Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. 



    Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    Assim, não há manifesta ilegalidade que autorize a concessão de habeas corpus de ofício para reformar a decisão proferida, repise-se, há mais de 3 anos”.  (edoc. 16) 



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes acerca da tipificação penal imputada ao paciente, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente